Tribunal: TJDFT
Processo: 0731391-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731391-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: IGOR IAN LEAO TEIXEIRA, IURI IAN LEAO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0707561-46.2020.8.07.0007 iniciado por IGOR IAN LEAO TEIXEIRA e IURI IAN LEAO TEIXEIRA: “O laudo pericial (id 133426364) e o laudo complementar (id 139327336) foram desconsiderados, e rejeitada a impugnação da executada (id135101422), sendo determinada a confecção de novo laudo pericial, nos termos da decisão de 145338397 A perita apresentou novo laudo conclusivo, indicando a existência de débito remanescente no importe de R$223.366,94 (duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), calculados até 01/07/2022 (id 149445712). Instadas a se manifestarem sobre o laudo pericial (id 150436325), o exequente com ele concordou (id 151168815). Por sua vez, o executado dele discordou, se insurgindo contra os parâmetros fixados na decisão de id 145338397 (id 152620737). Intimada, a perita apresentou o laudo complementar, ratificando as conclusões do laudo pericial (id 155807089). O exequente concordou com o laudo complementar (id 156352716), ao passo que a executada, dele, discordou, requerendo a substituição da perita (id 157498760). Decido. A regra do artigo 468, inciso II, do CPC permite ao Juiz substituir o perito quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. No entanto, infere-se o §2o do citado dispositivo legal que para a substituição do expert, importa que ele não tenha realizado o trabalho para o qual fora designado, o que, efetivamente não é o caso dos autos, ante a apresentação dos laudos pericial e complementar. Além disso, substituir a perita no atual estádio do processo implica retrocesso da sua marcha, violando os princípios da celeridade e economia processuais, em razão do tempo necessário à nomeação de novo perito e realização de outra perícia, quando esta já fora concluída. Com efeito, as alegações apresentadas pela executada na petição de id 152620737, e reiteradas na peça de id 157498760, se voltaram contra os parâmetros fixados na decisão de id 145338397, que não foi impugnada a tempo e modo devidos, de sorte que se operou a preclusão (art. 223, CPC). Conseguintemente, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Além disso, para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, a parte executada deveria trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, não sendo bastante meras alegações, despidas de qualquer lastro probatório. Deste modo, inexistindo impugnação específica do laudo confeccionado pela perita nomeada pelo Juízo (id 149445712), e esclarecimentos prestados na peça de id 155807089, inexiste justificativa aceitável para não acolher o laudo apresentado. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CDC. FATO DO SERVIÇO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENERICA. SENTENÇA MANTIDA.1. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente na responsabilidade do fornecedor pelos danos advindos de conduta culposa na instalação de cabeamento de rede, que ocasionou curto circuito e queima de vários equipamentos. 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não havendo como se acolher oposição genérica e que não seja capaz de infirmar as conclusões contidas na perícia. Sem prova contundente do erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento. 3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228) Ante o exposto, REJEITO as impugnações do executado (id 152620737 e 157498760), indefiro o pedido de substituição da perita formulado pelo executado (id 157498760), e HOMOLOGO do laudo pericial (id 149445712), e esclarecimentos prestados na peça de id 155807089 e fixo o valor do saldo devedor remanescente no importe de R$223.366,94 (duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), calculados até 01/07/2022” (ID160293500, origem). Os embargos de declaração opostos por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA foram rejeitados (ID164548084). Nas razões recursais, a agravante alega que “demonstrou detalhadamente, por meio de planilha matemática e outros argumentos, quais pontos deveriam ser corrigidos pela perita. O fato de a Agravante ter apresentado uma análise detalhada, demonstrando que a perita está considerando as parcelas pagas para restituição, em vez de utilizá-las como base de cálculo para as penalidades da multa inversa (que é um elemento crucial no cálculo), já seria, ou pelo menos deveria ser, motivo suficiente para a retificação dos cálculos , que seja determinada de nova perícia, intimando novo perito, já que os dados realizados pela Perita nomeada, geram controvérsias, não trazendo a realidade do julgado devidamente apurado , não aplicando a metodologia matemática correta” (ID49584838 – p.10). Sustenta que “Em relação ao laudo apresentado fora do prazo (intempestivo), é importante destacar que ele apenas reafirma o que já havia sido demonstrado no primeiro, neste sentido não houve uma nova análise como deveria ter ocorrido. Na verdade, trata-se apenas de confirmar o que já havia sido ESPECIFICAMENTE impugnado na petição 152620737/152620739, uma vez que se trata de um laudo complementar que reiterou os cálculos anteriores” (ID49584838 – p.10). Consigna que “a perita agiu em desacordo com o artigo 468, inciso II, do CPC, ao deixar de cumprir o encargo dentro do prazo estabelecido, sem motivo legítimo. Além disso, também desobedeceu ao despacho presente nos autos, que determinava que ela se manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de substituição” (ID49584838 – p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Por oportuno, a Agravante espera que o presente Agravo de Instrumento seja recebido também em seu efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. O mencionado artigo permite a concessão do efeito suspensivo ao recurso quando o prosseguimento do feito puder resultar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, este é o caso. Há nos autos a determinação de pesquisa de bens para fins de mandado de penhora” (ID49584838 – p.3). Ao final, requer: “a) A atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão Agravada, tendo em vista estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, comunicando- se imediatamente ao Juízo a quo; b) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento na forma de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, Código de Processo Civil. c) Requer seja conhecido este agravo de instrumento para reformar a r. decisão, para que a Perita nomeada acate os cálculos apresentados pela Perita desta Ré, ora Agravante. Sendo reconhecido o excesso de execução. d) A intimação do Agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta à irresignação aviada, a teor do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil; e) A requisição de informações ao digno Julgador de origem, acaso Vossa Excelência entenda necessária a, para, inclusive, possibilitar o juízo de retratação; f) Ao final, o provimento deste Agravo de Instrumento, para, em consequência, reformar a decisão interlocutória proferida” (ID49584838 – p.13/14). Preparo recolhido (ID49584839). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada a impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante e homologado o saldo devedor remanescente no valor de R$223.366,94. Conforme anotado no relatório, a agravante se insurge contra o laudo pericial e seu complemento. Alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil e aponta necessidade de substituição da perita face a apresentação extemporânea do laudo pericial. E intenta, nesta sede, o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, na decisão de ID145338397 (origem), proferida em 15/12/2022, assentou que a perita deixou de calcular os encargos moratórios invertidos, tal como definido na sentença executada; por isto, desconsiderou os laudos periciais de ID133426364 e ID139327336 (origem) e determinou a confecção de novo laudo pericial, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas pela perita. Confira-se: “Conquanto não tenha havido o pagamento dos encargos moratórios, a executada foi condenada a pagá-los ao exequente, de forma invertida, nos termos da sentença. Portando a nobre expert, ao deixar de calculá-los, de acordo com os laudos apresentados, não atendeu ao comando da sentença. Assim, a perita deverá realizar novamente a conta e calcular o valor destes encargos moratórios invertidos, conforme determinado na sentença, porquanto não se trata de restituição de valores pagos, sendo, portanto, despiciendo tenha havido ou não o pagamento dos encargos de mora pelos exequentes. E, assim deve proceder porquanto cuida-se de condenação ao pagamento dos encargos da mora imposto à executada, em favor de quem os encargos foram contratualmente estabelecidos, por isso houve a inversão do estabelecido na cláusula 4.2 do contrato, em favor dos exequentes. Ademais, os encargos terão como base de cálculo o valor das parcelas pagas no período determinado na sentença. Quanto aos lucros cessantes, o período estabelecido na sentença para seu cálculo foi do dia 01/05/2014 até 31/03/2016, o que importa em 23 meses e 10 dias. E a perita considerou, na sua conta, apenas 22 meses (id 133426364, pág. 14). Logo, a conta deverá ser refeita, e incluído o valor devido por mais 01 mês e 10 dias. Neste contexto, o laudo apresentado (id 133426364) e o laudo complementar (id 139327336) devem ser desprestigiados. As sanções estabelecidas no artigo 523, §1o, do CPC incidem sobre todo o débito, porquanto, não houve o pagamento voluntário da dívida, além da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e, sobretudo porque, foi determinada a incidência da multa e honorários previstos no referido dispositivo legal sobre todo o débito, nos termos da decisão de id 67945544, confirmada pelo egr. Tribunal ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada (id 94369994). Além disso, a incidência da multa e dos honorários sobre todo o débito também foi determinada na decisão de id 98562022, contra a qual não houve a interposição de recurso, restando, pois, preclusa. Portanto, esta questão já foi debatida e repelida, sendo vedado à executada rediscutí-la (arts. 502 e 507, CPC). Conseguintemente, não prospera a impugnação da executada. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação do exequente (id 134452175), para desconsiderar laudo pericial (id 133426364) e o laudo complementar (id 139327336), e rejeito a impugnação da executada (id135101422). Intime-se a perita para refazer a conta, observando, atentamente, o dispositivo da sentença (id64645958) e nos acórdãos de id64645959, id64645960 e 94371895 (pág.21), no prazo de 15 dias, sob pena de substituição” (ID145338397, origem). Contra referida decisão, a agravante não interpôs recurso. E sobreveio o laudo pericial de ID149445712 (origem), no qual, seguidos os parâmetros estabelecidos na decisão de ID145338397 (origem), a perita indicou haver débito remanescente no valor de R$223.366,94, calculado até 01/07/2022. E ante a impugnação apresentada pela ora agravante, a perita apresentou o complemento de ID155807089, ratificando as conclusões do laudo de ID149445712 (origem). Pela decisão ora agravada, rejeitada a impugnação da agravante e homologados os cálculos periciais. Muito bem. Verifica-se, das razões recursais, que a agravante, na verdade, insurge-se contra os parâmetros fixados pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID145338397 (origem), a qual, como bem pontuado pelo julgador monocrático na decisão agravada, “não foi impugnada a tempo e modo devidos, de sorte que se operou a preclusão (art. 223, CPC). Conseguintemente, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC)” (ID160293500, origem). No mais, o art. 467 do CPC possibilita ao juiz substituir o perito quando: i) faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; ou ii) sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado” No caso, a perita foi nomeada pelo magistrado singular, atende ao requisito da habilitação legal exigido para a matéria e cumpriu o encargo, embora três dias depois do prazo final estipulado. Assim, revela-se desproporcional o deferimento da medida extrema de substituição da perita na hipótese de atraso de três dias. Ademais e como também bem definido pelo juiz de primeiro grau, “substituir a perita no atual estádio do processo implica retrocesso da sua marcha, violando os princípios da celeridade e economia processuais, em razão do tempo necessário à nomeação de novo perito e realização de outra perícia, quando esta já fora concluída” (ID160293500, origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora